Tribunal: TJDFT
Processo: 0739376-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0739376-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AILTON SIQUEIRA DA SILVA AGRAVADO: RONAN FIGUEREDO CORREA DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio realizado por meio do SISBAJUD de R$ 7.926,67. Afirma o agravante que a quantia bloqueada constitui reserva mantida em conta poupança para a subsistência da família, pois está desempregado. Sustenta ser “nulo” o bloqueio de quantia em conta poupança com saldo inferior a 40 salários mínimos. É o relato. Nos termos do artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Na hipótese, não se verificam esses requisitos. Em julho de 2022, o agravante foi condenado a pagar ao agravado R$17.000,00, tendo o credor iniciado a fase de cumprimento da sentença em 6 de setembro de 2022. Intimado para pagar o débito atualizado de R$19.071,36, o advogado do executado se manifestou nos autos (ID138819040 dos autos de origem), mas não realizou o pagamento. Em 7 de outubro de 2022, o agravante sofreu bloqueio de R$7.278,59 na conta da Caixa Econômica Federal e de R$627,81 na conta do Banco Inter (ID 139469012). Todavia, o extrato da conta poupança apresentado pelo executado (ID141539908 do processo de origem) não mostra nenhum bloqueio nessa conta entre 3 e 16 de outubro de 2022. Logo, o agravante não demonstrou que a penhora foi realizada na poupança. Além disso, referido extrato de mostra movimentação intensa, o que permite concluir que a conta poupança é utilizada com a função de conta corrente. Somente em outubro a conta recebeu diversos créditos de PIX de R$350,00, 130,00, 200,00, 130,00, 150,00, 200,00, 190,00, 200,00, 125,00, 200,00, 190,00, 200,00, 200,00. E foram realizados saques e pagamentos diversos por meio do cartão de débito. O agravante possui outras contas bancárias no Itaú, Bradesco e Banco do Brasil (ID 139469012). Logo, não tinha necessidade de movimentar intensamente a conta da Caixa Econômica (caso seja poupança). Portanto, seja porque não ficou demonstrado que a conta que sofreu a penhora é poupança, seja porque a frequente movimentação é incompatível com alegação de que a quantia depositada formava uma reserva financeira, não incide a regra da impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC. Nesse sentido: JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ESCOPO DA EXECUÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que houve desvirtuamento da finalidade da conta-poupança. 2. A impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança cessa quando resta caracterizada o desvirtuamento da sua finalidade, que é de fundo de reserva. Com efeito, na hipótese, cabe afastar a impenhorabilidade prevista no inc. X do art. 833 do CPC, tendo em vista que os extratos bancários do agravante demonstram movimentações quase que diárias, com depósitos e saques e, em alguns dias, até duas vezes por dia, com contornos de movimentação atípica, peculiar à de conta corrente. 3. Desse modo, deve ser mantida a constrição, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (art. 4o e art. 797, do CPC). 4. PRELIMINAR REJEITADA, AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Custas, pelas agravantes. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1315476, 07015846020208079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 25/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DÍVIDA CIVIL COMUM. FASE EXECUTIVA. PENHORA CONTA POUPANÇA. MOVIMENTAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. MITIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 833, inciso X, do CPC, veda a penhora de valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. 2. Admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade do art. 833, X do CPC, nos casos em que se mostra comprovado que a conta poupança configura-se movimentada como conta corrente. Precedentes do egrégio TJDFT. 3. Não se desincumbindo o agravante de comprovar, de forma indene de dúvidas, a natureza de poupança da conta em que teve a quantia bloqueada, cabível a constrição pelo bloqueio e penhora. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1137343, 07009815520188079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a